Tribunal: TJDFT
Processo: 0732062-14.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0732062-14.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PRIMUS BOUTIQUE DE CARNES LTDA - ME APELADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A DESPACHO Verifico que o comprovante de pagamento da Guia de Custas e Emolumentos juntado pela apelante contém observação de que o pagamento estaria em processamento (id 47589673). O comprovante de pagamento com anotação de que este ainda não foi processado equipara-se ao comprovante de agendamento do pagamento, visto que, em ambos os casos, comprova-se apenas a intenção de pagamento e não sua efetivação. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico de que, em casos como o relatado, não há efetiva comprovação do recolhimento do preparo, o que impõe a intimação da parte para recolhimento em dobro.1 Intime-se a apelante para comprovação do recolhimento em dobro do preparo nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil sob pena de não conhecimento de seu recurso por deserção. Prazo de cinco (5) dias. Brasília, 10 de agosto de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator 1 STJ, AgInt no REsp n. 1.873.185/MA , Relator Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe 25/03/2021.